Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019333-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ADRIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 025.191.451-88 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCESSO ORIGINÁRIO TRAMITA PELA PLATAFORMA ELETRÔNICA – DISPENSA DA JUNTADA – PACIENTE ATENDIDO EM PRONTO ATENDIMENTO – RISCO MUITO URGENTE – SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO – RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.

É dispensada a juntada de peças obrigatórias sobre a qual dispõe o art. 1.017, I e II, do CPC, quando autos originários tramitam sob a plataforma eletrônica.

Demonstrado que a paciente necessita de internação de emergência, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com a internação e tratamento cirúrgico, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1028298-30.2022.8.11.0002, ajuizada por
ADRIANA DE SOUZA FERREIRA
, que deferiu a tutela de urgência, determinando que autorize imediatamente a internação hospitalar da paciente.

A Agravante aduz, em síntese, que ingressa voluntariamente nos autos, visto que a Agravada é beneficiária vinculada à Central Nacional Unimed, sendo esta a responsável pelas autorizações, emissões e gerenciamento de apólice em que a Agravada é vinculada.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, por ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que a parte agravada se encontra em período de carência contratual para procedimentos cirúrgicos, sendo incluída no plano de saúde em 10/07/2022.

Consigna que “a carência imputada pela operadora de saúde, é uma expectativa de cobertura, que a seguradora alcançará, se: pagar as mensalidades regularmente; respeitar os limites de coberturas; e cumprir o prazo de carência exigido no contrato.”

Pontua que “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, posto que, além da incidência da carência contratual, o quadro clínico suportado pela agravada não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pela própria agravada”.

Defende que a negativa de cobertura se encontra amparada pela legislação, bem como pelas cláusulas contratuais, sendo indispensável levar em conta a realidade fática ora exposta, sob pena de penalizar injustamente a operadora.

Assevera que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Argumenta que o valor estabelecido de astreintes foi fixado em valor desproporcional e desarrazoado, sem o estabelecimento de prazo para cumprimento do comando judicial ou limitação.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.

Alternativamente, requesta “que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido e estipulando um limite, bem como seja disponibilizado período para o cumprimento da decisão.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 145199672.

Nas contrarrazões, a Agravada aponta a existência de conexão do feito o RAI n° 1018641-70.2022.8.11.0000 e a inobservância do comando do art. 1.017, III, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da petição de ID. 151025156, declina da manifestação acerca do mérito, visto que “não cuidando de participação obrigatória pela qualidade das partes ou do direito material em conflito, a teor do art. 127 da CF e art. 178 do CPC”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOBSERVÂNCIA ART. 1.017, III, DO CPC.

A Agravada consignou a inobservância do art. 1.017 III, do CPC pela Agravante, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Entretanto, a inobservância do dispositivo mencionado alhures não consiste em vício, uma vez que os autos tramitam de forma eletrônica, portanto, não se aplica a disposição dos incisos I e II, mas o disposto no parágrafo 5° do mesmo artigo, sendo ainda o inciso III relativo à juntada de peças facultativas.

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V - outra forma prevista em lei.

§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.

§ 4o Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que, de fato, há conexão entre o presente recurso e o RAI n° 1018641-70.2022.8.11.0000, ambos interpostos contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, sendo o mencionado recurso interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, de modo que imperioso o julgamento conjunto dos feitos, nos termos do art. 55, do CPC.

A Agravante se insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência, ao argumento de que a negativa da requisição de internação da Agravada, face a fluência de período de carência, valor de astreintes fixado em valor exorbitante e sem estipulação de prazo para cumprimento da decisão.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, consistente na “liberação da internação da Autora para procedimento médico, a cobertura das despesas médicas necessárias”.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Em situação de urgência ou emergência a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei n.o 9.656/1998, art. 35-C).

O atendimento, nessas situações, não induz ao desequilíbrio contratual e constitui obrigação legal a ser observada pela operadora/seguradora de saúde.

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).

Em uma análise sumária dos fatos e provas, não é possível aferir em qual data a requerente aderiu ao plano de saúde privado. No entanto, é incontestável que a requerida não autorizou a realização dos procedimentos solicitados pelo profissional de saúde (Dr. Salvino Teodoro Ribeiro, CRM no 3469), uma vez que a “Guia de Internação” (ID. 93806150) encontra-se há mais de 24 (vinte e quatro) horas pendente de efetividade.

A classificação de “muito urgente” no prontuário médico aliado ao fato de que a requerente depende do procedimento médico solicitado para conduzir o período gestacional sem risco para os bebês, impõe o deferimento da tutela pretendida, pois, a recusa da cobertura configura como indevida frente ao caso de urgência/emergência. (...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar ao requerido que autorize imediatamente a internação hospitalar da paciente ADRIANA DE SOUZA FERREIRA na forma solicitada pela Guia de Internação Médica n.° 000098153336 (ID. 93806150), bem como todos os procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento do seu quadro clínico, em especial, cerclagem do colo uterino via vaginal, independente do prazo de carência do plano contratado, pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis à espécie, sobretudo, diante da situação de extrema urgência.

Determino a intimação da empresa requerida pelos meios mais rápidos e eficazes existentes para dar cumprimento à presente decisão. Por cautela, intime-se a unidade de saúde onde a paciente encontra-se internada (pronto atendimento médico – Hospital Femina, Cuiabá/MT), na pessoa do seu representante legal, para ciência e adoção das providências que se fizerem necessárias. (...)” (ID. 93805857 – autos de origem).

Da inicial extrai-se que a Agravada, na data de 29/08/2022, deu entrada em unidade hospitalar, sendo detectado que, devido à gravidez gemelar, “protrusão amniótica e dos pés de gemelar 2 no colo Uterino – Incompetência istmo cervical, o que vem causando sangramento, necessitando de internação com urgência e emergência,” (SIC) e realização de procedimento médico.

Narra que a solicitação foi negada pela Requerida Unimed Cuiabá, sob a alegação de carência para internação ainda vigente. Pondera que diante da negativa do plano de saúde em autorizar a internação, em razão de carência contratual, ingressou com a ação em comento.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Verifica-se que a Agravada realizou exame de ultrassonografia obstétrica morfológica, sendo detectada “protrusão amniótica e dos pés de gemelar 2 no colo Uterino – Incompetência istmo cervical”, e a “paciente orientada a procurar de imediato o médico assistente ou pronto-atendimento para avaliação desse resultado. Laudo entregue de imediato” (ID. 93806148 - autos de origem). A Agravada foi atendida no Hospital Femina, com classificação de atendimento Muito Urgente (ID. 93806149 - autos de origem).

Assim, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência da internação, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência.

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 466.667/SP).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Parte inferior do formulário

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EMERGENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULA DE CARÊNCIA – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – RISCO À VIDA DO PACIENTE – INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

Em contrato de plano de saúde, torna-se inoperante a cláusula de carência que exclui da cobertura gastos inerentes ao procedimento médico indicado à parte em razão de grave e urgente problema.

Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.

(N.U 1008352-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

No que tange ao prazo para cumprimento, a decisão fixou prazo para cumprimento, sendo determinado que a Requerida Unimed Cuiabá autorizasse de imediatamente a internação.

Em relação ao
quantum
das astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu, no que se refere a limitação da multa, a decisão agravada estabeleceu multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia razoável, em consonância com o caso concreto, que não enseja minoração.

Entretanto, o
decisum
não abordou a limitação da astreinte, que ora o faz, limitando-se sua incidência à trinta dias-multa.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – APLICAÇÃO DE MULTA COMI

NATÓRIA – MEDIDA ADEQUADA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
LIMITAÇÃO TEMPORAL – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado o uso de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive, especificamente ao cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, prevê a lei processual que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (art. 536, caput). 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, até porque aquele pode ser futuramente minorado caso o montante venha a se mostrar de grande monta, gerando o enriquecimento ilícito da parte contrária. 3. Conquanto recomendável, é prescindível a fixação de tempo máximo para a incidência da multa cominatória. (N.U 1008286-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Desta feita, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista a urgência/emergência do caso, devendo apenas a astreinte ser limitada à trinta dias-multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para limitar a incidência da astreinte a trinta dias-multa, mantendo a r. decisão agravada, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023